Tribunal: TJSP
Processo: 1121197-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Contrato de concessão comercial para revenda de veículos novos. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contrato de concessão para prestação de assistência técnica aos veículos da marca Chery na cidade de Duque de Caxias (art. 3o, II, da Lei 6.729/79 - Lei Ferrari). Previsão específica no art. 28 da Lei Ferrari sobre a contratação de empresa

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Contrato de concessão comercial para revenda de veículos novos. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Contrato de concessão para prestação de assistência técnica aos veículos da marca Chery na cidade de Duque de Caxias (art. 3o, II, da Lei 6.729/79 - Lei Ferrari). Previsão específica no art. 28 da Lei Ferrari sobre a contratação de empresa exclusivamente para a prestação de serviços e comercialização de componentes, que não se equipara às concessionárias que comercializam os veículos, para fins de novas contratações destas.

Depreende-se do art. 6o da Lei Ferrari e, também, da Convenção da Marca, que o fator que indica a possibilidade de nova concessão em área já ocupada por outra revendedora é a demanda por novos veículos, o que não se confunde com a demanda por serviço autorizado.

Disposição contratual de estabelecimento das distâncias mínimas entre a autora e as demais concessionárias, que se restringiu à região de Petrópolis, onde a autora possui contratos de concessão para a revenda de veículos, não constando dessa área operacional a unidade da autora em Duque de Caxias, na qual há concessão apenas para a prestação de serviço autorizado. Ausência de óbice legal ou contratual para a implantação de nova concessionária para revenda de veículos da marca na região de Duque de Caxias.

Apelação não provida.